Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709804-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS BEVILACQUA CABIANCA VIEIRA EMBARGADO: AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA, INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS BEVILACQUA CABIANCA VIEIRA, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 70121946, que indeferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 70251440), afirma que o pedido formulado ao juízo de origem foi para que a baixa da penhora (R 17) e da caução (AV 13) fosse registrada na matrícula do imóvel. Informa que as anotações foram determinadas pelo juízo de origem. Entende, assim, que há contradição na decisão agravada, uma vez que dela constou que o pedido deveria ser formalizado no juízo que determinou as penhoras. Por fim, requer o provimento do recurso para conceder efeitos infringentes e deferir o pedido liminar. A decisão de ID 70393490 determinou que o agravante esclarecesse se desiste do pedido de liberação das penhoras referentes ao R 14 e R 16, bem como para esclarecer se o pedido se limita ao R17. O agravante apresentou petição informando que o pedido de baixa recursal se limita à anotação constante no R17, constante na matrícula n.o 77226 (ID 70518070). É o relatório. Decido. Recebo a petição de ID 70518070 como emenda ao recurso interposto. O agravante esclareceu que o pedido recursal se limita ao R17, constante na matrícula 77226, sendo relativo à anotação de penhora determinada pelo juízo de origem. Feitos esses esclarecimentos, recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão ao embargante. Conforme constou na decisão embargada, a arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de tributo ou de responsabilidade em decorrência da sub-rogação dos débitos do imóvel anteriores à arrematação no preço da hasta. Esclareceu, ainda, que, caso o agravante pretenda o cancelamento das penhoras anteriores à arrematação do bem, deverá solicitar sua efetuação diretamente ao juízo que as determinou, pois não compete ao juízo da execução determinar o cancelamento de penhora efetuada por outro juízo. No caso, o agravante apresentou petição informando que o pedido recursal se limita ao registro determinado pelo juízo de origem, R 17. Compulsando os autos originários, verifico que a penhora determinada no R17 (ID 140801252) foi determinada pelo juízo de origem, desse modo, entendo, em juízo perfunctório, que a constrição deverá ser cancelada, em face da arrematação do bem em hasta pública, já tendo sido expedida e averbada a carta de arrematação na matrícula do imóvel. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para conceder efeitos infringentes e conceder a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo de origem expeça ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis determinando a baixa da penhora constante no R 17 da matrícula 77226 (ID 140801252, na origem). Comunique-se ao i. juízo de origem para cumprir a presente decisão. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora